Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Agravante: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1011245-13.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1015155-22.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido formulado a título de tutela de urgência, consubstanciado na declaração de nulidade de três dispositivos da Instrução Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC, especificamente o artigo 4o, 6o de forma integral, e o artigo 7.o, na parte que autoriza o plantio no vazio sanitário.
Aduz a Agravante que os artigos 4o e 7o da Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC estabelecem que o plantio de soja deva ocorrer entre os dias 15 de setembro a 31 de dezembro e autoriza, em alguns casos, o plantio de soja durante o “vazio sanitário”.
Sustenta que esses dispositivos da instrução normativas são ilegais, pois estipulou data para plantio de soja sem a realização de estudo científico de qual é o melhor período, o que desrespeitaria o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática contido na Instrução Normativa do MAPA, o artigo 338 da Constituição do Estado de Mato Grosso e outros diplomas legais nacionais e internacionais.
Argui que após a realização de pesquisa científica será possível constatar que para o plantio de soja em dezembro, conforme autorizado na instrução normativa, se mostra necessária a aplicação de o dobro de agrotóxico que seria necessário para o plantio em fevereiro.
Assevera que o artigo 4o da Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC que estabelece o período de dezembro para plantação de soja contraria inclusive o motivo de sua criação desse dispositivo, que é a proteção ao meio ambiente, afastar disseminação de praga e de menor utilização de agrotóxicos.
Assegura que o artigo 7o da Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC autoriza, também, em alguns casos o plantio de soja durante o vazio sanitário (15/06 a 15/09) em extensas áreas, o que, além de violar as determinações do ministério da Agricultura, pode desencadear a proliferação de ferrugem asiática em todo o Estado.
Pontua que o artigo 6o da Normativa 002/2015/INDEA/SEDEC, ao estabelecer limite para colheita da soja é nulo, uma vez que não observou “as diferenças científicas de cada um dos grãos (tempo para amadurecer, por exemplo) e as condições edafoclimáticas de cada região (já que a depender da quantidade de chuva na região o grão pode demorar mais para germinar, por exemplo)”.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para:
a) No que diz respeito ao artigo 4o da Instrução 002/2015:
a.1) declarar a nulidade do artigo 4o da Instrução Normativa 002/2015 que estabelece que o plantio de soja deva ocorrer entre os dias 15 de setembro a 31 de dezembro;
a.2) determinar que o Agravado realize pesquisa científica capaz de delimitar o melhor período de plantio de soja no Estado de Mato Grosso;
a.3) alternativamente, requer que seja proibido o plantio de soja no mês de dezembro, havendo uma janela de plantio em fevereiro (1o a 15), enquanto não realizada pesquisa científica.
b) No que diz respeito ao artigo 7o da Instrução 002/2015:
b.1) declarar a nulidade do artigo 7o da Instrução Normativa 002/2015, na parte que autoriza a plantação durante o vazio sanitário;
b.2) alternativamente, requer que o INDEA não autorize qualquer pesquisa durante o vazio sanitário (de junho a setembro) até que se resolva esta controvérsia.
c) declarar a nulidade do artigo 6o da IN 002/2015, tendo em vista que limita o período de COLHEITA da soja plantada até 05/05, ainda que o vazio sanitário em Mato Grosso comece no dia 15/06.
No mérito pugna pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil ou incerta reparação. Vejamos.
Pretende a Agravante, em sede de tutela antecipada recursal, a declaração da nulidade dos seguintes dispositivos legais: 01) artigo 4o da Instrução Normativa n.o 002/2015 do SEDEC/INDEA-MT que estabelece que o plantio de soja deva ocorrer entre os dias 15 de setembro a 31 de dezembro sem estudo cientifica do melhor período, fazendo com que se utilize maior quantidade de agrotóxico; 02) artigo 6o da IN 002/2015 que limita o período de COLHEITA da soja, sem observar a especificação de cada semente plantada, violando ao princípio da livre atividade comercial; 03) de parte do artigo 7o da IN 002/2015 que autoriza a plantação durante o vazio sanitário, que possibilita a proliferação de pagas no Estado.
Pois bem. Sabe-se que os artigos 4o e 6o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015 foram instituídos com a finalidade de estabelecer uma data para plantação e colheita de soja. Já, o artigo 7o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, previu os casos excepcionais que se pode admitir o plantio durante o vazio sanitário, mediante autorização da autoridade ambiental.
A propósito, vejamos a legislação:
“Capítulo II
DAS MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS
Seção I
Do plantio e colheita de soja
Art. 4o. O plantio de lavoura de soja no Estado de Mato Grosso só poderá ser realizado no período de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano.
Art. 6o. Estabelecer como prazo final para colheita de áreas cultivadas com soja a data de 05(cinco) de maio de cada ano.
§1o. Após a data estabelecida no caput deste artigo, todas as áreas cultivadas com soja deverão estar colhidas, podendo permanecer somente as plantas de soja guaxa ou de germinação espontânea de grãos oriundos das perdas da colheita, até a data estabelecida para o início do vazio sanitário de 15 de junho de cada ano.
§ 2o. A lavoura de soja que eventualmente não for colhida antes de 05 (cinco) de maio será compulsoriamente destruída às expensas do proprietário, respondendo ainda pelas sanções cíveis, penais e administrativas cabíveis.
Seção II
Do plantio excepcional de soja
Art. 7o. Excepcionalmente o INDEA-MT poderá autorizar o cultivo e manutenção de plantas vivas de soja no período do ‘vazio sanitário’:
§ 1o. Quando solicitado e justificado pelo interessado por meio de requerimento, para os seguintes objetivos:
a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja.
b) Avanço de gerações de linhagens de soja.
c) Produção e multiplicação, pelas Instituições de Pesquisas estabelecidas no Estado de Mato Grosso de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi, caso seja de interesse público.
§ 2o. Considerando os requisitos do parágrafo anterior onde serão autorizados apenas plantios para o melhoramento genético, avanço de gerações e multiplicação de sementes pré-genéticas, as Instituições solicitantes deverão obedecer as seguintes limitações de áreas por Instituição no ano.
a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja em condições de campo (gerações F1, F2 e F3), se autorizadas, ficam limitadas em até 5,0 hectares por instituição requerente;
b) Pesquisa científica que preconize avanço de geração de linhagens de soja, se autorizadas, ficam limitadas a áreas de até 100 hectares por instituição requerente;
c) Plantios que visem produção e multiplicação de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi terá a área limitada ao que for estritamente necessário e por interesse do Estado.
§ 3o. Não será autorizado o cultivo de plantas de soja no período do ‘vazio sanitário’, cujo objetivo seja testar resistência ao fungo Phakopsora pachyrhizi.
§ 4o. Para a autorização do cultivo excepcional de soja durante o ‘vazio sanitário’ o INDEA-MT poderá submeter às solicitações dos interessados à avaliação e parecer da Comissão de Defesa Sanitária Vegetal-CDSV/SFA/MT, que entre outros fatores, considerará os riscos oferecidos pelo fungo na região e local onde serão conduzidos e o histórico das Instituições requerentes.
§ 5o. Em caso de ocorrência da ferrugem da soja em cultivo que foi excepcionalmente autorizado, independentemente do grau de infestação, implicará em infração e penalidades que serão aplicadas conforme legislação Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor, podendo ocasionar até a destruição compulsória da lavoura e/ou área experimental, independente de indenização e ou ressarcimentos”.
Sobre o assunto, observa-se que tais medidas (data para plantação, colheita e exceção para se manter plantas vivas durante vazio sanitário) foram implementadas com o objetivo de proteger o meio ambiente e evitar a proliferação de ferrugem asiática nas lavouras do Estado de Mato Grosso.
Com efeito, ainda que a Agravante alegue que os períodos estabelecidos na legislação para plantação e colheita de soja se deram sem estudo específico, as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes para afirmar com precisão que essas não são as melhores datas para o cultivo de soja, que seja prejudicial ao meio ambiente e/ou possa propiciar a proliferação de pragas no Estado.
No que tange aos casos excepcionais que se admite o plantio durante o vazio sanitário, observa-se que somente pode ser realizados quando solicitado e justificado pelo interessado, e, será autorizado pela autoridade, exclusivamente, quando preenchido todos os requisitos legais e não se constatar qualquer risco para a economia e/ou para o meio ambiente.
Além disso, em caso de ocorrência da ferrugem no cultivo extemporâneo, poderá ser lavrado auto de infração contra o produtor infrator, com aplicação das penalidades previstas na Legislação Estadual, podendo ocasionar a destruição compulsória da lavoura e/ou área experimental, independente de indenização e ressarcimentos.
Com efeito, não é possível afirmar nesse momento processual qualquer ilegalidade nos artigos 4o, 6o e 7o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, que ensejem na declaração de nulidade desses dispositivos, motivo pelo qual, não se vislumbra a probabilidade do direito em relação a esses pedidos.
Outrossim, a declaração da nulidade dos artigos 4o, 6o e 7o da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 002/2015, conforme pleiteado em sede de tutela antecipada recursal, além de se se configurar como medida irreversível, acabaria por exaurir o objeto da ação originária, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme se verifica dos artigo 300, § 3o e artigo 1.059, ambos do Código de Processo Civil, cumulado como o artigo 1o, §3o da Lei no. 8.437/92, como cito:
“Art. 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
[...]
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
“Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.
“Art. 1° da Lei no. 8.437/92. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
[...]
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [...]”
Na mesma vertente vem se pronunciando o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFORMADA EM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 273, § 2o, DO CPC E AO ART. 1o DA LEI 8.437/92. 1. Na origem, o Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese dos autos, a antecipação de tutela esgota o objeto da ação, de modo que sua concessão é vedada nos termos do art. 1o da lei 8.437/92. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" . (STJ - REsp 1343233/RS - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - Julgado em 05/09/2013 - DJe 17/09/2013).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] VEDAÇÃO LEGAL À TUTELA DE URGÊNCIA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAR E DECIDIR OUTRAS QUESTÕES [...] 5. Vedação legal à tutela de urgência que esgote o objeto da ação. [...]”. (TJMT - N.U 1000058-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE BASE – CONCESSÃO VEDADA – ART. 1o, §3o, DA LEI N. 8.437/1992 – PROVIMENTO. Há se de ser indeferido o pleito liminar quando tiver caráter satisfativo e a sua concessão esgotar por completo o objeto da demanda”. (TJMT - MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)
Em relação ao pedido para se estabelecer, em sede de tutela antecipada recursal, que o Agravado realize pesquisa científica capaz de delimitar o melhor período de plantio de soja no Estado de Mato Grosso, não vislumbro, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não seja determinado a realização do experimento neste momento processual.
Destarte, não visualizo a presença do requisito probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para que querendo apresente contrarrazões no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator